Tribunal: TJES
Processo: 5010498-92.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010498-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA LAVAGNOLI BISSOLI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. MIGRAÇÃO DO PLANO SEM PRÉVIA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. REDUÇÃO INDEVIDA DA REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CDC (SÚMULA 608/STJ). DEVER DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINARIAMENTE CONTRATADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais, em razão da cessão da carteira de clientes da Casa de Saúde São Bernardo para a operadora Mais Saúde S/A.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a transferência da carteira de beneficiários, sem ciência da consumidora e com redução da rede credenciada, caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando obrigação de manutenção das condições originais do contrato e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
04. Restou comprovado que a alteração contratual implicou supressão significativa da rede de atendimento, em prejuízo à consumidora, sem demonstração pelas rés da inexistência de falha na prestação do serviço (CPC, art. 373, II).
05. A operadora cedente e a cessionária respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
06. A indevida redução da rede credenciada configura dano extrapatrimonial indenizável, conforme precedentes do STJ, sendo razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, a: (a) garantir à recorrente o fornecimento dos atendimentos do plano de saúde nas condições e rede originalmente contratadas; e (b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido e acrescido de juros na forma da lei.
08. Tese de julgamento: “A cessão de carteira de beneficiários de plano de saúde, realizada sem prévia ciência da consumidora e com redução indevida da rede credenciada, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade solidária da operadora cedente e da cessionária pela manutenção das condições contratuais originais e pela reparação dos danos morais sofridos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Súmula 608/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010498-92.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA MADALENA LAVAGNOLI BISSOLI

RECORRIDO:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. MIGRAÇÃO DO PLANO SEM PRÉVIA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. REDUÇÃO INDEVIDA DA REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CDC (SÚMULA 608/STJ). DEVER DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINARIAMENTE CONTRATADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais, em razão da cessão da carteira de clientes da Casa de Saúde São Bernardo para a operadora Mais Saúde S/A.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a transferência da carteira de beneficiários, sem ciência da consumidora e com redução da rede credenciada, caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando obrigação de manutenção das condições originais do contrato e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
04. Restou comprovado que a alteração contratual implicou supressão significativa da rede de atendimento, em prejuízo à consumidora, sem demonstração pelas rés da inexistência de falha na prestação do serviço (CPC, art. 373, II).
05. A operadora cedente e a cessionária respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
06. A indevida redução da rede credenciada configura dano extrapatrimonial indenizável, conforme precedentes do STJ, sendo razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, a: (a) garantir à recorrente o fornecimento dos atendimentos do plano de saúde nas condições e rede originalmente contratadas; e (b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido e acrescido de juros na forma da lei.
08. Tese de julgamento: “A cessão de carteira de beneficiários de plano de saúde, realizada sem prévia ciência da consumidora e com redução indevida da rede credenciada, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade solidária da operadora cedente e da cessionária pela manutenção das condições contratuais originais e pela reparação dos danos morais sofridos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Súmula 608/STJ.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora, beneficiária do plano contratado junto à Casa de Saúde São Bernardo (Grupo São Bernardo), que seu plano foi cancelado arbitrariamente devido à cessão de contrato para a operadora Mais Saúde S/A, sem sua ciência. A autora busca a plena disponibilização dos serviços contratados e uma indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Casa de Saúde São Bernardo argumenta que a prestação dos serviços de saúde passou a ser de responsabilidade da Mais Saúde S/A após a cessão exigida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já a Mais Saúde S/A alega que a Casa de Saúde São Bernardo suspendeu unilateralmente os atendimentos, forçando-a a atender os beneficiários em sua própria rede.

O juiz sentenciante julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que
a cessão da carteira de clientes foi um ato legal determinado pelo CADE. Entendeu que não ficou provado que a Mais Saúde tenha negado atendimento, mas sim que houve uma reestruturação da rede credenciada, o que é permitido. Concluiu que não houve ato ilícito por parte das empresas e, portanto, não havia lugar para indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, a fim de condenar as requeridas nos termos da petição inicial.

As rés apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Ao compulsar dos autos, verifico que as empresas recorridas não cumpriram seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Restou evidenciado no processo que a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento do São Bernardo Saúde, colocando a beneficiária em evidente prejuízo e contrariando o compromisso da empresa junto ao CADE.

Destarte, é devida a condenação da Mais Saúde S/A ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde da recorrente nas condições e na rede originalmente contratada.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida redução da rede credenciada do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

Importa destacar, ainda, que o São Bernardo, no momento da migração/transferência do plano de saúde da parte autora para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida à consumidora, que não deveria sofrer qualquer prejuízo com a alteração contratual.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Assim, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo como devida a condenação das empresas recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida Mais Saúde S/A ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde da recorrente nas condições e na rede originalmente contratadas. Ademais, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)